Tribunal: STF
Processo: ARE 1600310
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 14, fl.1):

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO OU FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO QUE PUDESSE ALTERAR A CONCLUSÃO DE QUE A EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO ARGUIDA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Consta nos autos a rejeição de exceção de impedimento arguida por  VALTER MARTINS DA SILVA, em desfavor do magistrado Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, com fundamento no art. 37, d, do Código de Processo Penal Militar (Doc.8). 
O  Tribunal  de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais manteve a rejeição de exceção de impedimento (Doc. 14). 
 Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 18).
O réu, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou  art. 5º, LIV e  LV da CF/88 (Doc. 23).
Afirma que “[n]ão pode ser considerado natural que um magistrado tenha plano escuso de maneira prévia para prejudicar a parte acusada e que a manipulação processual sirva somente para a demonstração de uma aparente legalidade por meio de ato processual como mero formalismo cumprido. É cediço que no processo 2000387- 51.2023.9.13.0002 o julgador parcial arquitetou previamente a condenação criminal naquele caderno processual, e nada impedirá que tenha o mesmo comportamento fora da lei no presente bojo processual, especialmente quando ficou registrado a impunidade promovida pelo Corregedor do tribunal de origem na apuração supostamente realizada naquela ocasião informada” (Doc. 23, fls. 18-19).
Destaca que “[a] suprema corte não pode admitir essa espécie de patifaria jurídica, na qual o devido processo legal não interessa e um inocente passa a ser assediado e perseguido por meio de persecução criminal iniciada através de meios ilícitos e fundamentadas em “mentiras”, mesmo que existem possibilidades de ações indenizatórias futuras, não pode ser admitido esse espetáculo de horrores no território mineiro, o qual envergonha o direito e a justiça”(Doc. 23, fl. 21).
Consigna que “[n]o caderno processual não teve o devido processo legal e ocorreu a violação direta a norma infraconstitucional para a prevalência da “mentira”, o que demonstrou a sua influência direta sobre os ditos julgadores. O tribunal de origem serve como cabide de emprego para os aliados e infratores protegidos, após o afastamento do serviço ativo no âmbito castrense” (Doc. 23, fl. 21).
Salienta, ainda,  “violação da norma constitucional restou constatada quando utilizou um Relatório de Investigação Preliminar - RIP (sem qualquer previsão legal) para investigar denúncias de crimes militares envolvendo determinados oficiais ou aliados na Polícia Militar de Minas Gerais enquanto que para outros alvos/desafetos específicos a lei é aplicada com a instauração de Inquérito Policial Militar – IPM mesmo perante falsas acusações e ilações fabricadas” (Doc. 23, fl. 22).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu ao fundamento de que incidem ao caso as Súmulas 279, 282, 356 e 636/STF (Doc. 29).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 32).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 20), o qual foi inadmitido na origem. Houve a interposição de Agravo (Doc.34), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 57).
É o relatório. DECIDO.
 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 23, fls. 3-8):

DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 
 Em razão ao exposto no disposto do § 3º do artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, exigiu a repercussão geral das questões constitucionais, sendo que consiste no requisito do Recurso Extraordinário, como se verificou: 
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 
 Não obstante a respectiva questão restou regulamentada no inciso I, parágrafo 3 do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o qual normatizou da seguinte maneira:
 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; 
A matéria constitucional submetida ao conhecimento do Excelso Supremo Tribunal Federal consiste no direito à produção de prova testemunhal e ao direito de haver intimação de audiência para julgamento de mérito de incidente processual da exceção da verdade. Não obstante ficou constatado no caderno processual a ausência de intimação da causídica para o julgamento de improcedência no juízo ad quem, violando a Súmula 431 do Excelso Supremo Tribunal Federal. 
Trata-se, portanto, de questão sabidamente tormentosa na doutrina e na jurisprudência, capaz de influir concretamente e de maneira generalizada numa grande quantidade de casos, já que visa a delimitar o exercício da ampla defesa e do contraditório consoante entendimento diverso da suprema corte.  
A relevância da questão discutida no bojo processual em análise é manifesta, uma vez que se cuida de caso que obteve repercussão geral e que afrontou a jurisprudência com caráter vinculativo aos órgãos inferiores do poder Judiciário. Por esse motivo, o enfrentamento do tema pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, apresenta-se relevante ainda no ponto de vista social, ultrapassando os limites objetivos da causa em epigrafe.  
Em razão ao exposto, restou caracterizada a repercussão geral da matéria constitucional, e a medida de rigor a ser imposta consiste no seguimento ao apelo extraordinário. 
[...]
Não obstante o respeitável pronunciamento judicial exarado pelo Tribunal de piso, observa-se que o aludido incorreu em equívoco, violando especialmente o seguinte dispositivo legal: inciso LV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o qual dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
A relevância da questão do ponto de vista jurídico, social e econômico demonstrou a presença do interesse público a se sobrepor aos interesses individuais envolvidos na espécie, diante dos reflexos direitos e indiretos que geram no âmbito de toda sociedade a insegurança jurídica numa inversão de valores para atendimento de interesse de julgadores interessados no resultado da causa.
 A repercussão geral que se reveste o tema configurou a partir do momento em que existe a necessidade obrigatoria de segurança juridica para que seja aplicada a jurisprudência consolidada no Excelso Supremo Tribunal Federal. Desse modo, tem-se como presentes a repercussão jurídica e social, nos termos do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015) e Emenda Regimental nº 21/07.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
Mesmo que superados esses graves óbices, no caso dos autos, o TJMMG manteve a rejeição de exceção de impedimento (Doc. 14, fls. 2-5):

Em análise dos argumentos deduzidos em suas razões, entendo que o agravante não logrou êxito em apresentar qualquer fato ou fundamento jurídico novo que pudesse alterar a conclusão de que a exceção de impedimento por ele arguida é manifestamente improcedente. O que se vislumbra é que as razões do agravo, em verdade, constituem uma repetição veemente e, por vezes, desrespeitosa, das mesmas alegações já analisadas e devidamente rechaçadas.
 O instituto do impedimento, previsto no artigo 37 do Código de Processo Penal Militar, é uma ferramenta de garantia da imparcialidade do julgador, um dos pressupostos de validade da relação processual e pilar do Estado Democrático de Direito. Contudo, justamente por sua gravidade e por seu potencial de afetar o princípio do juiz natural, suas hipóteses de incidência são taxativas, não comportando interpretação extensiva ou analógica. A norma visa a afastar o magistrado em situações objetivas, nas quais sua isenção esteja concretamente comprometida por vínculos com as partes ou com o objeto da lide.
[...]
O agravante fundamenta sua pretensão na alínea "d" do referido artigo, o qual estabelece o impedimento quando o juiz for "diretamente interessado" na causa. A expressão "diretamente interessado" possui um alcance jurídico preciso. Não se trata de um interesse meramente subjetivo, intelectual ou de um desejo pessoal sobre o desfecho da demanda. O interesse que a lei busca coibir é aquele que insere o julgador, de alguma forma, na relação jurídica material discutida, criando um vínculo pessoal, patrimonial ou moral que o impeça de julgar com a distância e a isenção necessárias. É o interesse que torna a causa, em alguma medida, "sua". 
[...]
 Por fim, as demais acusações lançadas contra o magistrado – de ser "tirano", "mentiroso", adepto de práticas persecutórias ("princípio Beria") e de comandar um "esquema da mentira" – constituem ataques pessoais e retóricos que, embora graves e desrespeitosos, não encontram correspondência em qualquer das hipóteses legais de impedimento. São expressões de descontentamento que buscam desqualificar o julgador, mas que não se amparam em um fato objetivo capaz de indicar a parcialidade nos termos da lei processual. Permitir que uma parte possa afastar um juiz simplesmente por meio da formulação de ofensas e acusações infundadas seria subverter a ordem processual e dar ao réu o poder de escolher quem o julgará.
 A decisão monocrática, portanto, foi proferida com absoluto acerto, rejeitando liminarmente a exceção. A peça inaugural do incidente, assim como as razões deste agravo, não descreve um único fato que, em tese, pudesse se enquadrar no artigo 37, "d", do CPPM. A arguição é, repisa-se, manifestamente improcedente, e a sua rejeição de plano, com base no artigo 309, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, revela-se a medida correta para coibir o uso inadequado do instrumento processual e garantir a celeridade e a regularidade do processo principal.
 O agravante invoca a Convenção Americana de Direitos Humanos e o dever de fundamentação das decisões judiciais. Contudo a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, expondo de forma clara e objetiva as razões pelas quais os fatos narrados não se subsumem à norma de impedimento. A garantia de um juiz imparcial, prevista no Pacto de San José da Costa Rica, não se confunde com o direito de a parte escolher um juiz que lhe seja simpático ou de afastar aquele cujas decisões lhe são desfavoráveis. A imparcialidade é garantida pela observância das hipóteses legais e objetivas de impedimento e suspeição, e não por ilações subjetivas e inconformismos da parte.
 Dessa forma, não havendo, nas razões recursais, qualquer elemento capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.
 Pelo acima exposto, conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter, na íntegra, a decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de impedimento arguida.

Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente